Tribunal: TJMT
Processo: 0024684-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024684-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDERLEY RODRIGUES MOREL - CPF: 779.873.731-68 (APELANTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), WANDERLEY RODRIGUES MOREL - CPF: 779.873.731-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM EMITIR BOLETOS PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, NO VALOR E FORMA PACTUADOS – FATO INCONTROVERSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONDIZENTES COM PARÂMETROS DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Para que exista o dever de indenizar é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências morais sofridas pelo ofendido, revelando-se imprescindível que este comprove a repercussão causada a sua esfera moral.

Ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços bancários diante da recusa do banco em receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, qual seja, de acordo com o valor real da dívida em aberto, fato este não desconstituído pelo réu.

Tal conduta certamente causou inúmeros transtornos ao consumidor, que ultrapassam os meros dissabores vivenciados no cotidiano, causando constrangimento e perturbação de ordem moral ao não poder solucionar as referidas pendências no valor realmente devido e em prazo razoável.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão recíprocos e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários advocatícios de sucumbência e as custas processuais.

O atual diploma processual, no art. 85 , § 2o , do CPC , impõe uma ordem objetiva preferencial e sucessiva para o arbitramento dos honorários advocatícios, qual seja, primeiramente com base no valor da condenação, proveito econômico ou, caso não seja possível, sobre o valor da causa, conforme precedente do STJ ( REsp 1746072-PR ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WANDERLEY RODRIGUES MOREL e BANCO DAYCOVAL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS n. 0024684-58.2015.8.11.0041, 1002958, movida pela primeira apelante em desfavor do segundo recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação e, de consequência, declaro extinta a obrigação do requerente com o requerido em relação ao débito das 05 (cinco) parcelas aqui consignadas (04, 05, 12, 20 e 41), vencidas em 20/09/2013, 20/10/2013, 20/05/2014, 20/01/2015 e 20/10/2016, resolvo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o requerente, em 05 (cinco) dias, para trazer os dados corretos do autorizado ao levantamento do valor remanescente depositado de R$ 158,50 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5o da Resolução n. 15/2012/TP.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente alvará judicial para levantamento da quantia depositada nestes autos no valor de R$ 4.039,81 (quatro mil trinta e nove reais e oitenta e um centavos), devidamente atualizado, em favor do Banco requerido, para a devida baixa do saldo devedor do requerente e quitação do débito referente às parcelas depositadas nestes autos de números 04, 05, 12, 20 e 41.

Julgo improcedente
o pedido de danos morais e materiais, por não estar configurado na presente ação.

Condeno
o Banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.”
(Id. 154795828).

Em suas razões, de Id. 154795830, o primeiro apelante sustenta que, embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido o excesso de valores cobrados pela requerida, não acatou o pedido de indenização por danos morais, mesmo diante do evidente ato ilícito perpetrado pela ré.

Consigna acerca da presença dos requisitos da responsabilidade cível, uma vez evidenciado nos autos a falha na prestação de serviços decorrentes da cobrança indevida, da não solução do problema na esfera administrativa e da perda do tempo útil na tentativa de solucionar a questão, sendo tais fatos desconsiderados pelo Juízo
a quo.

Refere que tais condutas extrapolam os limites do aceitável e caracteriza o dano moral indenizável, pelo qual requer a reforma da sentença apenas para reconhecer a indenização a tal título.

O segundo apelante, por sua vez, nas razões de Id. 155382151, requer a reforma da sentença para que seja determinado o rateio do ônus sucumbencial entre as partes. Menciona que o autor formulou 03 pedidos e apenas 01 deles foi acolhido, não havendo que se falar em pagamento das custas e honorários de forma integral pelo banco apelante.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 154795839 e Id. 166342683, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Infere-se dos autos que o autor, ora primeiro recorrente, promoveu em desfavor do banco demandado, ora segundo recorrente, a presente demanda, sustentando que as parte firmaram um contrato de financiamento sob n. 10252903/13 de um veículo para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 531,61.

Relata o autor que não conseguiu na data do vencimento quitar as parcelas de n. 04 e 05, 12 e 20 com vencimento em 20/09/2013, 20/10/2013, 20/05/2014 e 10/01/2015, respectivamente, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Afirma que, em contato com o requerido para pagamento de algumas das parcelas em atraso, mas não conseguiu liquidar as mesmas, porque lhe foram cobrados valores abusivos pelo banco demandado, que a época emitiu boleto no valor de R$1.851,89, quando os realmente devidos eram de R$1.213,83, havendo uma diferença de R$638,06.

Aduziu que de acordo com as parcelas discutidas na ação o valor atualizado que o banco se recusa a receber é de R$3.462,43.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a consignação em juízo das parcelas atrasadas no valor de R$3.462,43 além da condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

Foi deferido o depósito da quantia em 05 dias, e, mediante comprovação nos autos, determinando ainda a citação do requerido para levantar a quantia ou oferecer contestação. A requerente efetuou depósitos nos autos, referente às parcelas vencidas sob números 04, 05, 12 e 20.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação alegando que o requerente já estava em mora, que não efetuou o pagamento no período correto, depositando em juízo valor sem a correta incidência dos encargos moratórios contratados, ainda alegou a inexistência do dano moral e material. Por fim, pleiteou pela improcedência da ação.

Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, ambos pleitearam o julgamento antecipado da lide.

O requerente informou o atraso da parcela vencida em 20/10/2016, sob n. 41, no valor de R$531,61 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos). Pleiteando ao final a consignação da prestação vencida no presente processo, devidamente atualizado no valor de R$577.38.

Em razão da divergência do débito do requerente, o Juízo determinou a remessa do feito à Contadoria Judicial para cálculo do débito das parcelas e remanescentes em aberto, com respectivos encargos contratados. Sendo encontrado o valor de R$151,13 que deverá ser devolvido ao requerente a título remanescente.

Apesar da discordância das partes, a Contadoria Judicial reafirmou o cálculo anteriormente apresentado, o que foi homologado pelo Juízo
a quo
.

Sobreveio a sentença de parcial procedentes os pedidos iniciais em que o Juízo
a quo
declarou extinta a obrigação do requerente com o requerido em relação ao débito das 05 (cinco) parcelas consignadas (04, 05, 12, 20 e 41), vencidas em 20/09/2013, 20/10/2013, 20/05/2014, 20/01/2015 e 20/10/2016.

Insurge-se a parte autora em face desta decisão, a fim de reconhecer a procedência dos morais e a parte ré, para reconhecer a sucumbência recíproca, com o rateio do ônus levando-se em conta o decaimento de cada parte.

Pois bem.

O dano moral é compreendido pela violação dos direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, sendo a dor, a angústia, o desgosto e a humilhação, consequências advindas do dano sofrido.

Para que exista o dever de indenizar é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências morais sofridas pelo ofendido, revelando-se imprescindível que este comprove a repercussão causada a sua esfera moral.

No presente caso, entendo que assiste razão ao primeiro apelante, pois evidenciado que a instituição financeira agiu com desídia perante seu cliente, recusando-se a emitir os boletos para pagamento no valor da dívida vencida, com alegação de que o apelado estaria inadimplente com suas obrigações contratuais, acabou por incidir encargos além daqueles contratados, fato este incontroverso nos autos.

Veja que o autor em seus cálculos apresentou os valores devidos referente às parcelas 04,05,12,20,41 como sendo o de R$4.666,94. Já o banco demandado apontou como devido o valor total de R$6.831,59, ou seja, uma diferença de mais de dois mil reais, a qual foi identificada como indevida pelo Juízo
a quo
com base em cálculo realizado pelo Contador Judicial.

Assim, ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços bancários diante da recusa do banco em receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, qual seja, de acordo com o valor real da dívida em aberto, fato este não desconstituído pelo réu.

Tal conduta certamente causou inúmeros transtornos ao autor, que ao meu ver ultrapassam os meros dissabores vivenciados no cotidiano, causando constrangimento e perturbação ao não poder solucionar as referidas pendências no valor realmente devido e em prazo razoável.

Dispõem o art. 186 do CC:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Portanto, a existência de dano moral no caso é evidente e caracteriza-se como dano
in re ipsa
, posto que decorre do próprio fato ofensivo, dispensando larga investigação probatória.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA DE EMISSÃO BOLETO. DEPÓSITO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATRIBUÍDO CONFORME ART. 85§ 2o do CPC. Recurso não provido.
(TJ-PR - APL: 00130175520188160001 Curitiba 0013017-55.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 01/03/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o
quantum
indenizatório.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(in: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Assim, considerando a responsabilidade do réu frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, fixo o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
uma vez que tal quantia atende às peculiaridades do caso em análise, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, está condizente com o valor fixado por esta c. Câmara Cível em casos análogos.

Quanto ao marco inicial para incidência dos juros, este deverá incidir desde a data da citação. Já a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em relação à pretensão do segundo apelante quanto ao rateio do ônus sucumbencial, levando-se em conta elo resultado final deste julgamento e o decaimento das partes, qual seja, decaimento do autor em menor parte, apenas no tocante aos danos materiais, a ele devem ser imputados 20% dos ônus sucumbenciais e ao réu imputados 80% dos referidos ônus.

Além disso, o atual diploma processual, no art. 85 , § 2o , do CPC , impõe uma ordem objetiva preferencial e sucessiva para o arbitramento dos honorários advocatícios, qual seja, primeiramente com base no valor da condenação, proveito econômico ou, caso não seja possível, sobre o valor da causa, conforme precedente do STJ ( REsp 1746072-PR ).

Dessa forma, em observância às disposições do artigo 85, § 2o e §3o, fixo honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao

1o apelo
de WANDERLEY RODRIGUES MOREL para reformar a sentença e condenar a parte demandada/apelada ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e
DOU PROVIMENTO

ao

2o apelo
de BANCO DAYCOVAL S.A para readequar o ônus sucumbencial e condenar ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, devendo a autora arcar com 20% do ônus sucumbencial e o demandado com o restante de 80% (oitenta por cento), observando a assistência judiciária conferida ao autor, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023